Tribunal: TJES
Processo: 5048456-82.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048456-82.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN. VEÍCULO APREENDIDO. ALIENAÇÃO EM LEILÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO PROPRIETÁRIO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DANO MATERIAL. VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES contra sentença que, em Ação de Reparação por Dano Material, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização (valor da Tabela FIPE) pela alienação de veículo da autora em leilão, sem a devida notificação prévia da proprietária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder pela alienação de veículo apreendido pela Polícia Civil; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da notificação pessoal do proprietário sobre o leilão configura ato ilícito e afasta a tese de culpa exclusiva da vítima; e (iii) determinar se a indenização pelo leilão nulo deve corresponder ao valor de mercado (Tabela FIPE) ou ao valor arrecadado como sucata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva (Teoria da Asserção) define-se pela causa de pedir, que é a falha no procedimento de leilão (ato ilícito), e não a apreensão do veículo. O órgão responsável pela condução do leilão (DETRAN/ES) detém o dever legal de notificar o proprietário.

A legislação de trânsito (art. 328, §4º, do CTB e Resolução CONTRAN nº 623/2016) exige a notificação prévia e pessoal do proprietário, preferencialmente por remessa postal, antes da alienação do veículo em leilão.

A notificação por edital é medida excepcionalíssima, admitida apenas após o esgotamento comprovado (ex: devolução do Aviso de Recebimento - AR) das tentativas de ciência pessoal.

Compete ao órgão de trânsito o ônus de provar a regular notificação (art. 373, II, CPC), sendo que a mera alegação de envio, desacompanhada do AR ou prova de frustração da entrega, não comprova o cumprimento do devido processo legal administrativo.

A alegação de culpa exclusiva da vítima por desídia em não procurar o bem não prospera, pois o fato de o veículo possuir restrição de furto não exime o Estado do dever legal de notificar o proprietário quando o bem é recuperado e apreendido.

Declarada a nulidade do leilão por vício formal (ausência de notificação), a indenização deve corresponder ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) à época do ato ilícito, e não ao preço vil obtido na alienação como sucata.

O Poder Público não pode se beneficiar da própria torpeza, deixando o bem deteriorar-se no pátio para, após aliená-lo irregularmente, indenizar o proprietário pelo valor de sucata, pois o dano corresponde à perda da propriedade de um veículo funcional.

A fixação da indenização pelo valor FIPE, com o abatimento dos débitos incidentes sobre o veículo (custos de remoção, estada e tributos) apurados em liquidação, assegura a justa reparação e evita o enriquecimento ilícito de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES
(id 15469236) ver reformada a r. sentença (id 15469235) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, em sede de Ação de Reparação por Dano Material ajuizada por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.731,00 (vinte e um mil, setecentos e trinta e um reais), correspondente ao valor da Tabela FIPE do veículo na data do leilão, determinando o abatimento dos débitos incidentes sobre o bem até referida data (custos de remoção, estada e tributos), a serem apurados em liquidação de sentença.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que a apreensão do veículo foi realizada pela Polícia Civil; (ii) no mérito, a culpa exclusiva da vítima (apelada), que teria permanecido inerte em reaver o bem; e (iii) subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor da condenação (Tabela FIPE), pugnando pela sua redução ao valor arrecadado no leilão como sucata (R$ 446,40).

Na exordial, relatou a
LOCALIZA RENT A CAR S/A
que é proprietária do veículo Fiat Uno, Placa OMF1466, que, após ser objeto de apropriação indébita, foi apreendido e leiloado pelo Réu (DETRAN/ES).

Sustentou, ainda, que o ato ilícito reside na
ausência de notificação prévia e pessoal
da proprietária sobre o procedimento de leilão (Edital 103/2020), violando o direito de propriedade, o contraditório, a ampla defesa (Art. 5º, XXII, LIV, LV da CF/88) e o procedimento legal (Art. 271, §6º do CTB e Resolução CONTRAN nº 623/2016).

A Autora afirma que, em Ação de Produção Antecipada de Provas (Proc. 5027621-73.2024.8.08.0024), o DETRAN/ES não logrou êxito em comprovar a notificação, pois não apresentou Aviso de Recebimento (AR) assinado.

Fundamenta a pretensão na responsabilidade civil objetiva do Estado (Art. 37, §6º, CF/88).

A sentença hostilizada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e, no mérito, reconheceu a nulidade do procedimento de alienação por violação ao devido processo legal administrativo (contraditório e ampla defesa), ante a ausência de comprovação da notificação pessoal da proprietária.

Como visto, o presente recurso devolve a esta instância a análise da referida preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a aferição da responsabilidade civil (existência de ato ilícito e nexo causal) e a adequação do
quantum
indenizatório (Tabela FIPE vs. valor de sucata).

1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam

O apelante reitera a tese de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o veículo foi apreendido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), e não em decorrência de infração de trânsito.

Sem razão, contudo.

A esse respeito, corroboro integralmente o raciocínio esposado pelo MM. Magistrado
a quo
, no sentido de que a causa de pedir da presente demanda não reside na
apreensão
do veículo – ato, de fato, praticado pela Polícia Civil – mas, sim, na
alienação
do bem em leilão sem a observância do procedimento legal, notadamente a ausência de notificação pessoal da proprietária.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo notar que o DETRAN/ES foi o órgão responsável pela condução integral do procedimento de alienação, conforme se verifica do Edital de Leilão Eletrônico nº 103/2020 e dos ofícios subsequentes.

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN nº 623/2016 (vigente à época), o dever de notificar o proprietário do veículo removido ou apreendido, antes de qualquer destinação (leilão), incumbe à "autoridade de trânsito" ou ao "órgão ou entidade responsável pelo leilão".

Tendo o DETRAN/ES avocado para si a responsabilidade pela execução do leilão, era seu o ônus indeclinável de promover a notificação prévia e pessoal da Localiza.

Dessa forma, aplicando-se a Teoria da Asserção, o apelante é manifestamente legítimo para figurar no polo passivo da relação processual que visa apurar a responsabilidade pelo ato ilícito que ele próprio, em tese, praticou (falha na condução do procedimento de leilão).

Rejeito
, pois, a preliminar.

2. Do Mérito

Cinge-se a controvérsia meritória a aferir se o leilão do veículo de placa OMF1466 foi regular e, em caso negativo, qual a extensão do dano material suportado pela apelada.

Segundo se depreende, é fato incontroverso que a apelada era a legítima proprietária do veículo Fiat/Uno Vivace 1.0, ano 2012/2013, placa OMF1466, o qual possuía restrição de furto/roubo. Também é incontroverso que o apelante (DETRAN/ES) leiloou o referido bem como "sucata inservível", conforme disposto no Edital nº 103/2020.

O cerne da questão, portanto, reside na obrigatoriedade da notificação prévia do proprietário, sendo claros o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 328, §4º (na redação vigente à época dos fatos), bem como a Resolução CONTRAN nº 623/2016 (art. 4º, §§ 4º e 6º), em estabelecer um procedimento rigoroso, garantidor do contraditório e do direito de propriedade.

Dispõe o
Có
digo de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)
que:

Art. 271. [...] § 6º Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação [...] por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e,
caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital.

No mesmo sentido a Resolução CONTRAN nº 623/2016, senão vejamos:

Art. 4º [...]

§ 4º Caso o proprietário ou condutor não estejam presentes no momento do recolhimento do veículo, a autoridade competente deverá expedir notificação de recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, contados do fato,
por remessa postal
ou qualquer outro meio tecnológico hábil, em nome e para o endereço de quem constar no registro do veículo

[...].

§ 6º
Caso restem frustradas as tentativas de notificação
presencial, postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, a notificação poderá ser feita
por edital
[...].

A legislação, portanto, é solar ao definir que o proprietário deve ser notificado, preferencialmente por remessa postal, para reaver o bem, sendo a notificação por edital medida excepcionalíssima, admitida apenas quando "restarem frustradas as tentativas de notificação presencial, postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil".

Nesse mesmo sentido a orientação sufragada pelos Tribunais pátrios, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por Localiza Rent a Car S.A., condenando o recorrente ao pagamento de R$ 42.096,00 a título de danos materiais. A pretensão indenizatória decorre do leilão de veículo de propriedade da autora, realizado pelo DETRAN/MG sem prévia notificação. O apelante sustenta regularidade da alienação administrativa e defende, subsidiariamente, a limitação da indenização ao valor arrecadado no leilão. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, imputando a terceiros a responsabilidade pelo registro fraudulento do veículo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação ao proprietário do veículo apreendido antes do leilão configura falha do serviço público a ensejar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao valor integral de mercado do veículo ou ao montante obtido no leilão; (iii) verificar a possibilidade de redirecionamento dos ônus sucumbenciais a terceiro estranho à lide. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal, salvo se configuradas excludentes legais. 2. O leilão de veículos apreendidos exige, como condição de validade, a notificação do proprietário, nos termos do art. 328 do CTB e do Decreto Estadual n. 43.824/2004, sendo esta notificação obrigatória por via postal e, em caso de insucesso, por edital. 3. A ausência de comprovação, pelo DETRAN/MG, da notificação do proprietário do veículo caracteriza falha na prestação do serviço público.
4. A indenização por danos materiais deve corresponder ao valor integral de mercado do bem (tabela fipe), e não ao valor obtido no leilão, o qual sofre depreciação e pode considerar débitos que não devem ser suportados pelo proprietário não notificado. 5. A tentativa de redirecionamento do ônus da sucumbencia a terceiro (Banco Itaú) é incabível, por ausência de relação jurídica com a lide, não conhecido do recurso nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação do proprietário antes da alienação, em leilão, de veículo apreendido configura falha do serviço público e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado . 2. O valor da indenização por danos materiais decorrentes de leilão irregular deve corresponder ao valor integral de mercado do veículo, independentemente do valor arrecadado na arrematação. 3. (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 51593846220248130024, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 30/09/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Leilão de veículo apreendido pelo DETRAN –
Ausência de notificação da realização do ato ao proprietário do veículo – Evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado
– Art. 37, § 6º, da CF – Dever de indenizar configurado. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00044213920198160004 Curitiba, Relator.: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 04/07/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 331/2009 DO CONTRAN. AUSÊNCIA DE EFETIVA NOTIFICAÇÃO A PROPRIETÁRIO SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 373, II DO CPC . 1. Cinge-se a presente lide à discordância do apelante com a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que assegurou direito indenizatório à parte autora, condenando o apelante ao pagamento de danos materiais e morais. 2. Assim, a controvérsia recursal resta em saber se, de fato, ocorreu o dano e o ato ilícito alegados pelo autor, os quais obrigariam o ente público a indenizar, e se foram efetivamente comprovadas, ao longo do processo, as alegações das partes envolvidas na presente ação. 3. Sabendo disso, evidencia-se que incumbia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, era dever do DETRAN colacionar aos autos prova de que houve efetiva notificação da parte apelada sobre a realização do leilão, situação que não configurou-se. 4. Não há prova de que houve a devida notificação da recorrida. Não é possível acolher a tese formulada pelo DETRAN de que o autor da ação foi informado a tempo acerca da realização do leilão extrajudicial. 5. Era encargo da autarquia verificar se o carro possuía pendências judiciais previamente à disponibilização desse para o já referido leilão extrajudicial e, além disso, enviar ofício à autoridade competente. (...) (TJ-CE - AC: 02572425320218060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 17/05/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2023)

No caso em tela, observa-se que o apelante, embora instado a fazê-lo desde a Ação de Produção Antecipada de Provas e novamente em sua contestação,
não logrou êxito em comprovar a expedição de notificação postal ou qualquer tentativa de ciência pessoal
da apelada, não tendo o órgão de trânsito juntado aos autos cópia da notificação, nem o Aviso de Recebimento (AR), nem qualquer certidão de que a correspondência retornou por motivo que autorizasse a via editalícia.

Assim, forçoso concluir que o apelante falhou em seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), tornando o leilão nulo por vício insanável de procedimento.

Noutro viés, a alegação de "culpa exclusiva da vítima" por "desídia" em não procurar o bem não prospera, pois o fato de o veículo possuir restrição de furto não exime o Estado de seu dever legal de notificar o proprietário quando o bem é recuperado e apreendido.

Ora, a proprietária do veículo não pode ser penalizada pela perda do bem quando o órgão estatal, responsável pela guarda e pelo procedimento, impede ativamente o seu direito de reavê-lo ao não lhe dar ciência do leilão.

Vencido esse ponto, resta analisar o
quantum
indenizatório: o apelante pugna pela redução ao valor de sucata (R$ 446,40), enquanto a sentença fixou o valor de mercado (FIPE: R$ 21.731,00).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, declarada a nulidade do leilão por ausência de notificação, a indenização deve corresponder ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) à época do ato ilícito.

Isso ocorre porque o Poder Público, ao falhar no seu dever de guarda e, principalmente, no dever de notificar, não pode se beneficiar da própria torpeza, ou seja, não pode permitir que o bem se deteriore em seu pátio (transformando-se em sucata) e, após aliená-lo irregularmente por preço vil, pretender indenizar o proprietário lesado por este mesmo valor irrisório, sendo irrefutável que o dano causado foi a perda da propriedade de um veículo funcional (cuja consulta FIPE atesta seu valor de mercado), e não a perda de uma sucata.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que reconheceu a nulidade do ato e fixou a indenização em estrita conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, garantindo a justa reparação e assegurando, de forma equânime, o abatimento dos débitos devidos (a ser apurado em liquidação), o que evita o enriquecimento ilícito de ambas as partes.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença de 1º Grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)